Tribunal: STJ
Processo: 0109367-35.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2185765 - PR(2024/0452362-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: E F R (MENOR)
RECORRENTE
: M L F - POR SI
ADVOGADOS
: TIAGO WITIUK - PR046296
ALLAN SANTOS KIRCHNER - PR046297
RECORRIDO
: TRANSPORTADORA DOIS CORINGAS LTDA
RECORRIDO
: JOSE CARLOS PEREIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: CELSO FERNANDO GUTMANN - PR021713
CRISTIANO DA SILVA - PR060125
EMENTA
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
LEVANTAMENTO
DE
VALORES
DEPOSITADOS
JUDICIALMENTE.
PENSIONAMENTO EM FAVOR DO MENOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Recurso especial interposto por genitora, contra acórdão que obstou o
levantamento de valores depositados em favor do filho menor.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
19/7/2024
18/12/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito recursal consiste em decidir se é admissível condicionar o
levantamento dos valores decorrentes de pensionamento concedidos em
favor de filho menor, à demonstração de necessidade relevante pelo genitor
sobrevivente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pensão mensal indenizatória (art. 948, II, do CC) visa recompor o amparo
econômico suprimido pelo óbito do genitor. Dessa forma, a regra é a
administração do numerário pelos pais (art. 1.689 do CC), reservando-se a
exigência de demonstração de necessidade ou interesse e autorização judicial
aos atos de disposição (art. 1.691 do CC).
5. Condicionar o levantamento dos valores sem demonstração de justo
motivo inverte a lógica estabelecida pelos arts. 1.689 e 1.691 do CC e
dificultar o cumprimento do dever de sustento e assistência material dos pais
(art. 22 do ECA).
6. Da análise dos autos não se verifica a demonstração de justo motivo a
ensejar alguma condição para o levantamento dos valores, desse modo deve
ser garantida à genitora a administração dos valores depositados em conta
judicial em favor do filho menor.
7. Diante da análise do mérito pela alínea “a” do permissivo constitucional,
fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial alegada.
8. No particular, o Tribunal de segundo grau decidiu que o valor recebido a
título de indenização deve ficar depositado em conta judicial até que a
Documento eletrônico VDA56657922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 22101c88-5759-468f-916a-ed5ceab04913

pessoa atinja a maioridade civil, somente podendo ser movimentada
mediante alvará judicial, quando demonstrada a necessidade relevante de
sua utilização em benefício da criança ou do adolescente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
05/05/2026
11/05/2026,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 22101c88-5759-468f-916a-ed5ceab04913

RECURSO ESPECIAL No 2185765 - PR(2024/0452362-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: E F R (MENOR)
RECORRENTE
: M L F - POR SI
ADVOGADOS
: TIAGO WITIUK - PR046296
ALLAN SANTOS KIRCHNER - PR046297
RECORRIDO
: TRANSPORTADORA DOIS CORINGAS LTDA
RECORRIDO
: JOSE CARLOS PEREIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: CELSO FERNANDO GUTMANN - PR021713
CRISTIANO DA SILVA - PR060125
EMENTA
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
LEVANTAMENTO
DE
VALORES
DEPOSITADOS
JUDICIALMENTE.
PENSIONAMENTO EM FAVOR DO MENOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Recurso especial interposto por genitora, contra acórdão que obstou o
levantamento de valores depositados em favor do filho menor.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
19/7/2024
18/12/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito recursal consiste em decidir se é admissível condicionar o
levantamento dos valores decorrentes de pensionamento concedidos em
favor de filho menor, à demonstração de necessidade relevante pelo genitor
sobrevivente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pensão mensal indenizatória (art. 948, II, do CC) visa recompor o amparo
econômico suprimido pelo óbito do genitor. Dessa forma, a regra é a
administração do numerário pelos pais (art. 1.689 do CC), reservando-se a
exigência de demonstração de necessidade ou interesse e autorização judicial
aos atos de disposição (art. 1.691 do CC).
5. Condicionar o levantamento dos valores sem demonstração de justo
motivo inverte a lógica estabelecida pelos arts. 1.689 e 1.691 do CC e
dificultar o cumprimento do dever de sustento e assistência material dos pais
(art. 22 do ECA).
6. Da análise dos autos não se verifica a demonstração de justo motivo a
ensejar alguma condição para o levantamento dos valores, desse modo deve
ser garantida à genitora a administração dos valores depositados em conta
judicial em favor do filho menor.
7. Diante da análise do mérito pela alínea “a” do permissivo constitucional,
fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial alegada.
8. No particular, o Tribunal de segundo grau decidiu que o valor recebido a
título de indenização deve ficar depositado em conta judicial até que a
pessoa atinja a maioridade civil, somente podendo ser movimentada
Documento eletrônico VDA54868133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:48
Código de Controle do Documento: d7fec8db-cad4-4e5d-8a0d-74c7d141333c

mediante alvará judicial, quando demonstrada a necessidade relevante de
sua utilização em benefício da criança ou do adolescente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por MARI LUCI FIGUEIREDO e
ENRIQUE FIGUEIREDO RUCHINSKI, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do
permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/PR.
Recurso especial interposto em: 19/7/2024.
Concluso ao gabinete em: 18/12/2024.
compensação de danos morais e reparação de danos materiais
Ação:
c/c
alimentos e tutela de urgência ajuizada por MARI LUCI FIGUEIREDO e ENRIQUE
FIGUEIREDO RUCHINSKI contra JOSE CARLOS PEREIRA RODRIGUES e
TRANSPORTADORA DOIS CORINGAS LTDA.
o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de
Decisão interlocutória:
levantamento dos valores depositados em juízo, em favor do autor ENRIQUE
FIGUEIREDO RUCHINSKI. (e-STJ fl. 9).
o Tribunal de segundo grau negou provimento ao agravo de
Acórdão:
instrumento interposto por MARI LUCI FIGUEIREDO e ENRIQUE FIGUEIREDO
RUCHINSKI, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO
EM FAVOR DO AUTOR MENOR IMPÚBERE.
1. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA JUDICIAL EM NOME DO
REFERIDO AUTOR, ATÉ QUE ATINJA A MAIORIDADE CIVIL. POSSIBILIDADE DE
LEVANTAMENTO PELA GENITORA, DESDE QUE COMPROVADA A NECESSIDADE PARA
ATENDER NECESSIDADES BÁSICAS, INCLUSIVE DE SUSTENTO DA CRIANÇA. PARTE
QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE DESPESAS ESSENCIAIS NESTE
MOMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
2. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(e-STJ fl. 49)

alega violação dos arts. 1.634, VII, e 1.689 do CC,
Recurso especial:
sustentando, além de dissídio jurisprudencial, que: (I) os genitores “são
usufrutuários dos bens dos filhos e têm a administração destes sob sua
autoridade” (e-STJ fl. 121); (II) “salvo justo motivo concretamente visualizado, a
negativa de levantamento de valores depositados em juízo, a título de indenização
securitária devida à beneficiária, menor impúbere representada por sua genitora,
Documento eletrônico VDA54868133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:48
Código de Controle do Documento: d7fec8db-cad4-4e5d-8a0d-74c7d141333c

ofende o disposto no
” (e-STJ fls. 127-128); (
art. 1.689
III) “a pensão por morte
possui natureza de caráter alimentar e diante da menor idade do beneficiário, o
responsável para receber e gerir a pensão neste momento, é seu representante
legal ou aquele que possui a sua guarda” (e-STJ fl. 128);
o
admitiu o recurso (e-STJ fl. 107).
Juízo prévio de admissibilidade: TJ/PR
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
O propósito recursal consiste em decidir se é admissível condicionar o
levantamento dos valores decorrentes de pensionamento concedidos em favor de
filho menor, à demonstração de necessidade relevante pelo genitor sobrevivente.

I. Da reconstrução contextual
1. Consta incontroverso nos autos que, no dia
no município
21/7/2020,
de
o recorrido (JOSÉ CARLOS PEREIRA RODRIGUES) trafegava com
Lapa/PR,
caminhão de propriedade da recorrida (TRANSPORTADORA DOIS CORINGAS LTDA),
quando colidiu com o veículo conduzido por ESTANISLAU RUCHINSKI
(companheiro e pai dos recorrentes), o qual faleceu no local. Ademais, em acordo
de não persecução penal, o recorrido (JOSÉ) “confessou ser culpado pelo
acidente” (e-STJ fl. 50).
2. Diante disso, os recorrentes (MARI LUCI FIGUEIREDO e ENRIQUE
FIGUEIREDO RUCHINSKI) ajuizaram compensação de danos morais e reparação de
danos materiais, na qual o Tribunal de segundo grau, em agravo de instrumento
anterior, determinou “o pagamento mensal de pensão aos [recorrentes] no valor
equivalente a
de R$ 1.135,00”, sob o fundamento de que “há a necessidade de
2/3
os autores obterem verba alimentar que se destina à subsistência e visa atender
necessidades básicas como alimentação, moradia, saúde, vestuário” (e-STJ fl. 16).
3. Todavia, no primeiro grau, o Juízo indeferiu “o levantamento dos
valores depositados nos autos referente ao [recorrente]” (ENRIQUE), e
determinou a “transferência de metade do valor depositado nos autos à conta da
[recorrente]” (MARI) (e-STJ fl. 9).
4. Em recurso interposto contra a decisão que indeferiu o levantamento,
o Tribunal de segundo grau decidiu que “o valor recebido a título de indenização
deve ficar depositado em conta judicial até que a pessoa atinja a maioridade civil,
somente podendo ser movimentada mediante alvará judicial, quando
demonstrada a necessidade relevante de sua utilização em benefício da criança ou
do adolescente” (e-STJ fl. 52).
Documento eletrônico VDA54868133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:48
Código de Controle do Documento: d7fec8db-cad4-4e5d-8a0d-74c7d141333c

5. Nesse contexto, é necessário avaliar a possibilidade de condicionar o
levantamento dos valores decorrentes do pensionamento em favor do filho à
demonstração de necessidade relevante.

II. Do levantamento de valores depositados judicialmente em favor do
filho menor pelo genitor
6. Os incisos I e II do
do CC determinam que: “o pai e a mãe,
art. 1.689
enquanto no exercício do poder familiar: [...] são usufrutuários dos bens dos filhos;
[...] têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade”.
7. A disposição do referido artigo “não pode ser interpretada de forma
absoluta, mas sim em harmonia com outros diplomas legais, que enfrentam o
exercício do poder familiar, à luz de princípios que objetivam, em última análise, a
proteção integral dos interesses dos filhos menores” (
Terceira
REsp 1.110.775/RJ,
Turma, DJe
.
1/12/2010)
8. O
da
(Estatuto da Criança e do Adolescente),
art. 22
Lei 8.069/90
alterado pela
dispõe que: “aos pais incumbe o dever de sustento,
Lei 15.240/25,
guarda, convivência, assistência material e afetiva e educação dos filhos menores,
cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as
determinações judiciais”.
9. O
do CC disciplina que: “não podem os pais alienar, ou
art. 1.691
gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles,
obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por
necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz”.
10. A doutrina leciona que o poder familiar instituído pelos arts. 1.689 e
1.691 do CC, “constitui um complexo de obrigações que recaem sobre os genitores
em relação à pessoa e aos bens dos filhos [...] situação que lhes confere a
prerrogativa de administrar os bens destes últimos [...] no interesse dos filhos e na
conservação da substância dos bens” (MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código civil
comentado. São Paulo: LTr. 2019. p. 951).
11. Segundo a jurisprudência desta Corte, “os atos de simples
administração” podem ser praticados “independentemente de prévia autorização
judicial”, ao passo que os “atos de disposição” estão condicionados “à
demonstração de necessidade ou de interesse evidente da prole” e “prévia
autorização do juiz”. Nessa linha, o levantamento de valores é “um ato típico de
administração subsequente” (
Terceira Turma, DJe
.
REsp 2.059.140/SP,
16/6/2023)
Documento eletrônico VDA54868133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:48
Código de Controle do Documento: d7fec8db-cad4-4e5d-8a0d-74c7d141333c

12. Diante disso, esta Corte tem compreendido que, “a negativa de
levantamento de valores depositados em juízo, sem justo motivo, ofende o direito
dos genitores de administrar os bens dos filhos menores” (REsp 2.164.601/DF,
Quarta Turma, DJEN
.
24/4/2025)
13. Ademais, “o pensionamento devido na hipótese de falecimento (art.
948, II, do CC) tem por finalidade suprir o amparo financeiro que era prestado pelo
falecido” (
Terceira Turma, DJe
.
REsp 2.121.056/PR,
24/5/2024)
14. Nesse sentido, diante do falecimento de um dos genitores e da
fixação de pensão mensal (art. 948, II, do CC), condicionar o levantamento dos
valores sem demonstração de justo motivo, além de dificultar o cumprimento do
dever de sustento e assistência material (art. 22 do ECA), inverte a lógica
estabelecida pelos arts. 1.689 e 1.691 do CC, a qual exige a demonstração de
necessidade ou interesse do menor e autorização judicial, apenas para os atos de
disposição.

III. Do recurso sob julgamento
15. No particular, o Tribunal de segundo grau decidiu que “o valor
recebido a título de indenização deve ficar depositado em conta judicial até que a
pessoa atinja a maioridade civil, somente podendo ser movimentada mediante
alvará judicial, quando demonstrada a necessidade relevante de sua utilização em
benefício da criança ou do adolescente” (e-STJ fl. 52).
16. Como visto, a pensão mensal indenizatória (art. 948, II, do CC) visa
recompor o amparo econômico suprimido pelo óbito do genitor. Dessa forma, a
regra é a administração do numerário pelos pais (art. 1.689 do CC), reservando-se
a exigência de demonstração de necessidade ou interesse e autorização judicial
aos atos de disposição (art. 1.691 do CC).
17. Portanto, condicionar o levantamento dos valores sem
demonstração de justo motivo inverte a lógica estabelecida pelos arts. 1.689 e
1.691 do CC e dificultar o cumprimento do dever de sustento e assistência
material dos pais (art. 22 do ECA).
18. Da análise dos autos não se verifica a demonstração de justo motivo
a ensejar alguma condição para o levantamento dos valores, desse modo deve ser
garantida à genitora a administração dos valores depositados em conta judicial em
favor do filho menor.
19. Inclusive, o Ministério Público do Estado do Paraná se manifestou no
sentido de que: “inexistente qualquer conflito de interesses ou ato comprovado de
má-fé” (e-STJ fl. 38).

Documento eletrônico VDA54868133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:48
Código de Controle do Documento: d7fec8db-cad4-4e5d-8a0d-74c7d141333c

IV. Da divergência jurisprudencial
20. Diante da análise do mérito pela alínea “a” do permissivo
constitucional, fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial alegada.

V. DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
do recurso especial e,
CONHEÇO PARCIALMENTE
nessa extensão,
para autorizar o levantamento dos
DOU-LHE PROVIMENTO
valores depositados em nome dos recorrentes.
Deixo de majorar honorários advocatícios, em virtude da ausência de
condenação na instância de origem.
Documento eletrônico VDA54868133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:48
Código de Controle do Documento: d7fec8db-cad4-4e5d-8a0d-74c7d141333c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.185.765 / PR
Número Registro: 2024/0452362-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00121667720228160194 00718298320248160000 00718359020248160000 01093673520238160000
1093673520238160000 121667720228160194 718298320248160000 718359020248160000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E F R (MENOR)
RECORRENTE : M L F - POR SI
ADVOGADOS
: TIAGO WITIUK - PR046296
ALLAN SANTOS KIRCHNER - PR046297
RECORRIDO
: TRANSPORTADORA DOIS CORINGAS LTDA
RECORRIDO
: JOSE CARLOS PEREIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: CELSO FERNANDO GUTMANN - PR021713
CRISTIANO DA SILVA - PR060125
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56639673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: a70a2a8f-bc47-43bf-9baa-cbbd1f5c5d7b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
05/05/2026
11/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: a70a2a8f-bc47-43bf-9baa-cbbd1f5c5d7b